Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018225-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), TRANSPORTES CAMILLY LTDA - CNPJ: 12.496.013/0001-82 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS PIZZI - CPF: 612.877.259-53 (EMBARGANTE), ANALIDIA CATTANI PIZZI - CPF: 987.539.249-91 (EMBARGANTE), MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NA ORIGEM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
EXCLUIR DA PROTEÇÃO CAUTELAR IMÓVEL DADO EM GARANTIA
FIDUCIÁRIA.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que

deu parcial provimento a agravo de instrumento para excluir da tutela de urgência imóvel
dado em garantia fiduciária
, mantendo a suspensão de atos de constrição quanto ao
s bens empregados na atividade da empresa
. Os embargantes alegam omissão sobre

suposto desvirtuamento da alienação fiduciária e
a existência de
abusividades
contratuais, bem como quanto a
pedido de
sustentação oral presencial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se
:
(i)

houve omissão quanto ao exame do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
; (
ii
) a exclusão do imóvel da proteção cautelar careceu de fundamentação; (
iii
) a ausência de deliberação específica sobre
pedido de
sustentação oral presencial invalida julgamento realizado por
videoconferência; e (
iv
) se
são cabíveis
efeitos infringentes e prequestionamento explícito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC quanto à análise dos pressupostos da tutela de urgência. O acórdão reconheceu
expressamente a plausibilidade do direito e a necessidade de cognição exauriente sobre as controvérsias contratuais, procedendo à análise diferenciada do
periculum in mora
conforme a essencialidade de cada bem. Manteve-se a proteção cautelar sobre os veículos operacionais e afastou-se quanto ao imóvel
,
por ausência de demonstração de sua imprescindibilidade à atividade empresarial.

4. A distinção entre bens operacionais e o imóvel foi expressamente motivada, com base na falta de elementos que demonstrassem a imprescindibilidade do bem imóvel à atividade-fim; preservou-se a continuidade empresarial sem suprimir, desproporcionalmente, a garantia fiduciária.

5.
A alegação de nulidade por falta de sessão presencial não procede. A Portaria TJMT/PRES n. 283/2020 e a Resolução TJMT/OE n. 08/2025 atribuem à Presidência da Câmara a definição do formato da sessão síncrona; assegurada a sustentação oral por videoconferência, inexiste violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

6. Efeitos infringentes são incabíveis na espécie
, pois
o que se pretende é a rediscussão do mérito já enfrentado, providência estranha à finalidade integrativa dos embargos
.

7. P
ara prequestionamento, basta fundamentação suficiente, prescindível a menção literal a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, os requisitos do art. 300 do CPC relativamente a cada bem dado em garantia, distinguindo os essenciais daqueles sem prova de imprescindibilidade.
2.
Garantida a sustentação oral por videoconferência, inexiste nulidade por ausência de sessão presencial. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. Para fins de prequestionamento, é
suficiente a motivação adequada, dispensada a referência literal aos dispositivos legais.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 1.022 e
1.026, § 2º;
Portaria TJMT/PRES n. 283/2020; Resolução TJMT/OE n.
08/2025, art. 18.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.685/GO,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES CAMILLY LTDA
.
,

JO
Ã
O CARLOS PIZZI

e

ANALIDIA CATTANI PIZZI

contra
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial provimento ao recurso

de agravo de instrumento
interposto
por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU
, para
reformar
a
decisão
que
havia deferido

parcialmente a tutela de urgência

nos autos da
Ação de Conhecimento
n.
1000603-56.2025.8.11.0080
, ajuizada pelos ora embargantes
,

de modo a excluir
da proteção cautelar o imóvel de matrícula n. 4.004, do 1º

Ofício de Querência/MT, mantendo integralmente a suspensão de atos de constrição, remoção,

expropriação ou consolidação da propriedade relativos ao graneleiro placa BCT 9D95 e aos

caminhões R440, placas MJZ 8303 e ONQ 6282
(id.
307720361
).

Em suas razões, o
s
embargante
s
aponta
m
a existência de
omissão no julgado,
consistente na ausência de
an
álise acerca d
os fundamentos
jurídicos apresentados para que o imóvel
dado em garantia
fiduci
ária
seja mantido em
sua posse até o deslinde da demanda originária
, defendendo que
estão presentes os requisitos
para deferimento da
t
utela

de
u
rgência
.

Menciona
m
que a embargada
já deu início ao procedimento extrajudicial de consolidação

da propriedade,
tendo sido
necessária a expedição de
o
fício ao
c
artório para paralisar

o procedimento
.

Aduzem que a revogação da tutela de urgência deferida em seu favor
compromete a legalidade e

proporcionalidade das medidas constritivas,
com
potencial de
causar-lhes
prejuízos

irreparáveis.

Sustentam
que o a
córdão
se
limitou a uma conclusão genérica, sem refutar as teses

centrais apresentadas
. Afirmam que
o ponto principal que fundamentou
a concessão
da
t
utela de
u
rgência em
p
rimeira
i
nstância

reside na abusividade

da garantia em
a
lienação
f
iduciária incidente sobre o
bem em questão
, na medida em que
foi instituída
em
Cédulas de Crédito Bancário que representam
c
ontratos de
c
apital de
g
iro, e não
e
m financiamento para a

aquisição do próprio imóve
l, configurando
desvirtuamento do instituto,
em
burla
a
o procedimento executivo comum,
o que
confe
re
à
instituição financeira
uma

garantia desproporcional e excessivamente onerosa
.

Argumentam que a
fundamentação utilizada para

a demonstração da probabilidade do direito foi completamente

desconsiderada pelo
a
córdão,
por não
discuti
r
se a
a
lienação
f
iduciária, no caso concreto, foi utilizada de acordo com a sua finalidade legal ou

se, ao contrário, serviu como garantia genérica e abusiva.

Enfatizam
que tal omissão
impede a adequada prestação jurisdicional
e que há
eminente possibilidade
de efetivação
da
a
lienação
f
iduciária diretamente no
c
artório,
acarretando
-lhes
danos de difícil

reparação e impossível reversão
.

Asseveram que o

fumus boni iuris
se dá não apenas pelo desvirtuamento

da
a
lienação
f
iduciária, mas também pela existência de
múltiplas
abusividades contratuais, como a cobrança de encargos com base em índices

unilaterais (CETIP), vedada pelo ordenamento jurídico.

Registram que o

periculum in mora

é
c
ristalino e iminente,

haja vista
que a reforma da
d
ecisão de
p
rimeira
i
nstância autoriza a
recorrida a
promover
, a qualquer mome
nto, o procedimento de consolidação da

propriedade do imóvel,

resulta
ndo
na expropriação de bem essencial à

manutenção d
e su
as atividades.

Consignam que o julgado
,
ao reformar a
d
ecisão de
p
rimeira
i
nstância sem a análise expressa d
o
s requisitos
da tutela de urgência,
incorreu em omissão

que viola o dever de fundamentação.

Destacam que
formularam pedido
para
sustentação oral
de forma presencial
, o qual
sequer foi apreciado
, tendo a
s
essão de
j
ulgamento
sido
realizada por videoconferência
, entendendo que a
ausência de qualquer deliberação sobre o requerimento

viola os princípios do
c
ontraditório, da
a
mpla
d
efesa
e do devido processo legal.
Alegam

que não se trata de mera faculdade do julgador
e que a ausência de apreciação do pleito
impediu que a defesa pudesse exercer plenamente sua prerrogativa,
gerando
-lhes prejuízo.

Conclu
em
que o caso
concreto comporta a aplicação d
e
efeitos
infringentes aos embargos de declaração,
para restabelecer
integralmente a decisão agravada
e
realizar novo julgamento com a prévia e devida apreciação do pedido de sustentação oral presencial
, e que se faz
necessária manifestação expressa sobre
a matéria aventada, para fins de prequestionamento.

Com essas considerações
, re
quer
em
o acolhimento dos embargos
para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

Em sede de contrarrazões,
a
embargad
a
pugnou pela rejeição do
s
aclaratórios

(id. 310579363).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o
s
embargante
s
pretende
m
que seja sanada suposta omiss
ão
no julgado, relativa à
análise dos fundamentos
de direito
concernentes à manutenção da posse do imóvel objeto de alienação fiduciária supostamente desvirtuada, postulando a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer integralmente a decisão de primeira instância e determinar a realização de novo julgamento com prévia apreciação do pedido de sustentação oral presencial, além de manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta
parcial provimento.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em exame perfunctório dos elementos carreados aos autos, evidencia-se a existência de questões contratuais que transcendem a mera inadimplência, configurando legítimas controvérsias acerca da higidez das cláusulas pactuadas.

Assume especial relevo, na espécie, a tese de vinculação dos encargos contratuais ao índice CDI/CETIP, cuja validade já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula n. 176, segundo a qual “é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”, circunstância que reforça a plausibilidade das alegações autorais e a necessidade de cognição exauriente sobre a matéria.

Assim, a existência de discussões fundadas sobre a validade de cláusulas contratuais, especialmente em contratos de adesão do sistema financeiro, autoriza a suspensão cautelar de atos expropriatórios até o deslinde definitivo da questão.

Ressalte-se que tal medida não se trata de proteção ao devedor contumaz, mas sim de garantia ao devido processo legal substantivo, que assegura o direito à ampla discussão das bases contratuais antes da consolidação de atos irreversíveis de expropriação patrimonial.

Entretanto, a análise do periculum in mora demanda exame diferenciado dos bens objeto da garantia fiduciária, considerando sua vinculação específica à atividade empresarial e o grau de essencialidade para a continuidade operacional da empresa.

Os veículos mencionados nos autos constituem instrumentos operacionais diretamente vinculados à atividade-fim dos agravados, que exercem o transporte rodoviário de cargas.

Desse modo, a subtração desses bens do patrimônio empresarial, enquanto ativos operacionais essenciais, acarretaria não apenas a paralisação da atividade econômica, mas também o inadimplemento de obrigações assumidas perante terceiros, gerando efeito cascata de consequências jurídicas e socioeconômicas.

À vista disso, a consolidação da propriedade fiduciária sobre os veículos, neste momento processual, importaria em dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que a interrupção da atividade empresarial produz efeitos que se irradiam para além da esfera patrimonial dos contratantes, alcançando empregados, fornecedores e a coletividade que se beneficia dos serviços prestados.

Diversa, contudo, é a situação jurídica do imóvel de matrícula n. 4.004, do 1º Ofício de Querência. Embora integre o conjunto de garantias fiduciárias questionadas, não restou demonstrada nos autos sua vinculação direta e imediata à atividade operacional da empresa de transporte rodoviário.

Destarte, a ausência de elementos probatórios que evidenciem a essencialidade do referido bem imóvel para o exercício da atividade-fim impõe tratamento jurídico diferenciado, sob pena de conferir proteção cautelar desproporcional ao risco efetivamente demonstrado.

Reforça essa compreensão o precedente desta própria Câmara que, em situação análoga envolvendo as mesmas partes litigantes, reformou decisão que havia deferido tutela provisória para suspender medidas coercitivas em relação a imóveis dados em alienação fiduciária, entre eles o de matrícula n. 4004 (AI n. 1018221-60.2025.8.11.0000).

Naquela oportunidade, este Tribunal reconheceu que a mera alegação de vinculação de imóveis à atividade empresarial, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, mostra-se insuficiente para caracterizar os pressupostos legais da tutela de urgência, especialmente quando confrontada com a necessidade de preservação da segurança jurídica nas relações creditícias.

Com efeito, a tutela de urgência deve observar critério de estrita necessidade, evitando proteção excessiva que possa comprometer indevidamente os direitos da parte adversa. No caso vertente, a manutenção da garantia fiduciária sobre o imóvel não compromete a continuidade da atividade empresarial, não se configurando, portanto, o periculum in mora qualificado que justifica a suspensão dos atos expropriatórios.

Outrossim, a preservação da eficácia da garantia fiduciária sobre o imóvel atende ao princípio da segurança jurídica nas relações creditícias, harmonizando-se com a necessidade de proteção aos bens operacionais essenciais. Tal solução concilia adequadamente os interesses em tensão, assegurando tanto a continuidade da atividade empresarial quanto a preservação parcial dos direitos creditícios da instituição financeira.

Em relação aos argumentos de enriquecimento sem causa dos agravados e de configuração do periculum in mora inverso, vale salientar que a manutenção da posse dos veículos pelos agravados não configura fruição indevida do patrimônio, mas utilização necessária à preservação da fonte produtiva, viabilizando, inclusive, o futuro cumprimento das obrigações contratuais objeto do litígio. Já acerca do imóvel, a preservação da garantia fiduciária não compromete a atividade empresarial, equilibrando adequadamente os interesses das partes.

Por certo, o princípio da proporcionalidade exige a ponderação adequada dos valores jurídicos em conflito, evitando soluções extremas que importem em sacrifício desproporcional de quaisquer dos direitos fundamentais envolvidos. A função social da empresa, embora princípio de envergadura constitucional, não autoriza proteção irrestrita de todo o patrimônio do devedor, devendo limitar-se aos bens efetivamente essenciais ao exercício da atividade produtiva.

Deveras, a modulação da liminar, mantendo-se a proteção cautelar exclusivamente sobre os veículos e excluindo-se o imóvel, afigura-se medida que melhor concilia os interesses em tensão, preservando tanto a possibilidade de discussão ampla das cláusulas contratuais quanto a continuidade da atividade empresarial essencial, com seus consectários socioeconômicos, sem comprometer desproporcionalmente a segurança jurídica das relações creditícias.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, para reformar a decisão recorrida e excluir da proteção cautelar o imóvel de matrícula n. 4.004, do 1º Ofício de Querência/MT, mantendo integralmente a suspensão de atos de constrição, remoção, expropriação ou consolidação da propriedade relativos ao graneleiro placa BCT 9D95 e aos caminhões R4
40, placas MJZ 8303 e ONQ 6282.
(...)”.
(id.
305482934
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, procedendo à análise minuciosa dos pressupostos da tutela de urgência em relação a cada bem especificamente considerado.

Por certo, o
julgado examinou detidamente a questão do
fumus boni iuris
, reconhecendo a existência de questões contratuais que transcendem a mera inadimplência e configuram legítimas controvérsias acerca da higidez das cláusulas pactuadas, inclusive quanto à vinculação dos encargos contratuais ao índice CDI/CETIP, cuja nulidade já fora reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, a
fundamentação do acórdão contemplou expressamente a tese da abusividade contratual, reconhecendo a plausibilidade das alegações autorais e a necessidade de cognição exauriente sobre a matéria, autorizando a suspensão cautelar de atos expropriatórios até o deslinde definitivo da questão, ressalvando tratar-se não de proteção ao devedor contumaz, mas de garantia ao devido processo legal substantivo.

Nesse sentir
, a alegação de
não enfrentamento

d
os argumentos relativos ao desvirtuamento da alienação fiduciária não encontra respaldo.

Quanto ao
periculum in mora
, o acórdão procedeu à análise diferenciada e fundamentada dos bens objeto da garantia fiduciária, considerando sua vinculação à atividade empresarial e o grau de essencialidade para a continuidade operacional da empresa. A decisão reconheceu que os veículos constituem instrumentos operacionais diretamente
empregados na
atividade-fim dos embargantes, mantendo sobre eles a proteção cautelar.

Em relação
ao imóvel de matrícula n. 4.004, o julgado fundamentou adequadamente sua exclusão da proteção cautelar na ausência de elementos probatórios que evidenciassem sua essencialidade para o exercício da atividade-fim, aplicando
de forma criteriosa
o princípio da proporcionalidade e da estrita necessidade
que
deve
m
nortear a concessão da tutela de urgência
,
evitando proteção excessiva que possa comprometer indevidamente os direitos da parte adversa
.

À vista disso, tem-se que a
decisão harmonizou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, conciliando a preservação da continuidade da atividade empresarial com a manutenção parcial dos direitos creditícios da instituição financeira,
reconhecendo
que a preservação da eficácia da garantia fiduciária sobre o imóvel não compromete a atividade empresarial.

Destarte,
não há que se falar em
omissão.

No que tange à alegada violação processual pela não apreciação do pedido de sustentação oral presencial, verifica-se que a Portaria TJMT/PRES n. 283/2020 e a Resolução TJMT/OE n. 08/2025 estabeleceram disciplina específica para as sessões de julgamento, conferindo ao Presidente do órgão julgador colegiado a competência discricionária para decidir sobre o formato das sessões síncronas. Tal opção constitui decisão administrativa
baseada
em critérios de conveniência e oportunidade para o adequado funcionamento dos trabalhos jurisdicionais, não caracterizando violação a direitos fundamentais processuais.

O artigo 18 da
Resolução TJMT/OE n. 08/2025
é expresso ao dispor que
“
compete ao Presidente do órgão julgador colegiado decidir pela forma que se dará a sessão de julgamento síncrona, cujo formato deverá constar na intimação da pauta
”
, estabelecendo ainda que
“
deliberado o formato da sessão de julgamento, os participantes se submeterão à escolha
”
.

Outrossim, a
sustentação oral por videoconferência possui idêntica eficácia jurídica à realizada presencialmente, garantindo-se aos advogados igual oportunidade de manifestação e exposição de argumentos. A normativa vigente reconhece a equivalência entre as modalidades, não se configurando qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa ou do contraditório, máxime quando foi integralmente assegurada a possibilidade de sustentação oral.

Portanto,
a alegação de prejuízo não encontra substrato fático, porquanto foi oportunizada aos embargantes a possibilidade de sustentação oral, sendo irrelevante, para fins de garantia constitucional, se realizada presencial ou virtualmente, desde que preservada a efetividade da manifestação
,
o que se
vislumbra
na hipótese
.

Assim, a
pretensão de novo julgamento
não
merece guarida
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
:

“(...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.

3. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa
forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. Precedentes. (...)”.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.685/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).

Verifica-se, dessa forma, que os embargantes pretendem, sob o pretexto de omissão, a reanálise
do mérito da decisão
que conduzi
u
à exclusão do imóvel da proteção cautelar, configurando nítida tentativa de atribuição de efeitos infringentes não autorizados pela sistemática processual, porquanto ausentes os pressupostos excepcionais que justificariam tal providência.

Deveras, a presente via não se presta à rediscussão da matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente. O acórdão embargado analisou adequadamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, procedendo à fundamentação técnica e juridicamente consistente da decisão.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.
2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Nessa esteira, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES CAMILLY LTDA.
,
JOÃO CARLOS PIZZI
e
ANALIDIA CATTANI PIZZI
, mantendo
incólume
o acórdão embargado
.

Na oportunidade, advirto os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025